Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-28.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-28.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JENILSON SOUZA LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jenilson Souza Leal da Silva contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8002042-28.2023.8.05.0271, sob o argumento de que o julgado teria deixado de apreciar, de maneira expressa, o pedido de restabelecimento definitivo do fornecimento de energia elétrica no imóvel do embargante, pleito que constava do apelo originário. A embargada, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sustentou a inexistência de omissão e pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a determinação de restabelecimento definitivo do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, especialmente diante da perda de eficácia da tutela provisória após a sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu que, à época do julgamento, o serviço de energia já havia sido restabelecido em razão de decisão liminar anterior e que não havia notícia de nova interrupção, razão pela qual não se verificava descontinuidade do fornecimento.

5. Contudo, a sentença de improcedência da ação prolatada pelo juízo primevo implica perda da eficácia da tutela provisória que havia determinado o restabelecimento do serviço, o que pode gerar dúvida interpretativa quanto à continuidade do fornecimento após o julgamento.

6. A fim de evitar incertezas e garantir coerência ao julgado, impõe-se o reconhecimento da omissão e a integração do acórdão para determinar expressamente
o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1. Há omissão quando o acórdão deixa de consignar comando necessário à plena compreensão dos efeitos práticos da decisão, sobretudo em matéria de fornecimento de serviço essencial".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8002042-28.2023.8.05.0271
, em que figura como embargante
JENILSON SOUZA LEAL DA SILVA
, e embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA